Tribunal: TJSP
Processo: 2277874-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à atualização do cálculo de penas – Liminar concedida nesse sentido – Pedido de livramento condicional e de comutação de penas – Impossibilidade – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à atualização do cálculo de penas – Liminar concedida nesse sentido – Pedido de livramento condicional e de comutação de penas – Impossibilidade – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Ordem conhecida em parte tão somente para confirmar a liminar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277874-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente RUBENS
ANDRÉ GUIMARAES DA SILVA e Impetrante SIDNEY LUIZ DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, SOMENTE PARA
CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277874-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13919
2
Voto no 13.919
Habeas Corpus no 2277874-82.2019.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Impetrante: Sideny Luiz da Cruz
Paciente: Rubens André Guimarães da Silva
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Pretensão à atualização do
cálculo de penas Liminar concedida nesse sentido Pedido de
livramento condicional e de comutação de penas Impossibilidade
Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo de
Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância Matéria
insuscetível de “habeas corpus”
Necessidade de analisar o
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
Ordem
conhecida em parte tão somente para confirmar a liminar
concedida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Sideny Luiz da Cruz, em favor da paciente RUBENS
ANDRÉ GUIMARÃES DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
O impetrante alega em síntese que o paciente cumpre
pena na Penitenciária de Lavínia II e foi beneficiado com o regime semiaberto em
23 de novembro de 2018, pelo v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira
Câmara, nos autos do agravo em execução penal no 9002712-24.2018.8.26.0050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277874-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13919
3
Afirma que em 10 de março de 2019 foi pleiteada junto
ao Juízo de Primeiro Grau a comutação de penas com base no Decreto no
9.246/2017, bem como foi formulado pedido de concessão de livramento
condicional em 14 de maio de 2019, no entanto, até o presente momento tais
pretensões não foram analisadas.
Argumenta que o processo encontra-se no setor de
cálculo de penas há aproximadamente quatro meses, em evidente excesso de prazo.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
concedido o benefício do livramento condicional ao paciente. Alternativamente
postula que seja determinada ao Juízo de Primeiro Grau a imediata apreciação dos
pedidos de comutação de penas e de livramento condicional, e ao final a
confirmação da ordem.
A medida liminar foi deferida tão somente para que
fosse determinada a imediata elaboração do cálculo de penas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277874-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13919
4
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que consta dos autos de execução criminal pedidos de livramento
condicional e de comutação de penas com base no Decreto no 9.246/2017 pendentes
de julgamento, pois aguardavam a atualização do cálculo de penas.
Consta também que em 16 de dezembro de 2019 o
cálculo de penas foi devidamente atualizado, em razão do deferimento da liminar, e
tendo em vista que o paciente possui o lapso necessário para os benefícios
pleiteados, o MM Juiz determinou a abertura de vista ao representante do Ministério
Público, de sorte que após manifestação das partes decidirá acerca do livramento
condicional e da comutação de penas.
Portanto, considerando que o processo de execução
criminal já se encontra em andamento, não vislumbro, por ora, qualquer
constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional.
De outra parte, vale salientar que os pedidos de
livramento condicional e comutação de penas deverão ser analisados, inicialmente,
pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de incorrer em inaceitável supressão de
instância.
Observo também que o “habeas corpus”, tendo em conta
os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão à concessão
de benefícios em sede de execução, que exige profundo exame da prova para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
Ademais, vale ressaltar que é pacífico o entendimento de
que o agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para
impugnar decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida
pelo Juízo das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277874-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13919
5
obsta a utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONHEÇO EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, SOMENTE PARA
CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA.
Andrade de Castro
Relator